Tribunal: STF
Processo: HC 264050
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ASSEGURADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.